Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0717044-58.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA DECISÃO Homologo a desistência do writ manifestada pelos impetrantes (id 27536901), com extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, VIII). Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga. Dê-se baixa. I. Brasília, 22 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator